Tribunal: TJDFT
Processo: 0718787-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0718787-35.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MANOEL JULIO DOS SANTOS IMPETRANTE: JULIO CESAR PEREIRA FURTADO AUTORIDADE: EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 4 VARA CRIMINAL DE CEILANDIA - DF, JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JULIO CESAR PEREIRA FURTADO em favor de MANOEL JULIO DOS SANTOS, preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado nos artigos 157, §2o, incisos II, V e §2o-A, inciso I, do Código Penal. Alega o impetrante que o decreto prisional carece de fundamentação e que o causídico solicitou a habilitação no processo n. 0712542-96.2021.8.07.0003, mas o pedido foi indeferido, sendo justificado pelo Juiz de 1o grau que existem medidas investigativas em curso. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Aduz que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, profissão definida e é pai de três filhos. Informa que o paciente não responde a nenhum outro processo, não constituindo sua liberação qualquer tipo de ameaça à sociedade. Defende a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. Pede, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão cautelar por uma das medidas diversas previstas no art. 319 do CPP. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. O paciente teve a prisão preventiva decretada pelo MM. Juiz da 4a Vara Crimina de Ceilândia pela suposta prática do tipo previsto art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal. De acordo com a Ocorrência n. 1.572/2021, policiais civis da 19a DP estão investigando um roubo a residência, situada na QNP 01, Módulo 3, Bloco E, Box 17/19, Apto 101, Feira do Produtor, Setor P, Ceilândia/DF, em que quatro indivíduos armados, mascarados e encapuzados adentraram no quarto das vítimas Manasses Borges e Keila Martins Borges Morais e anunciaram o assalto. Um dos indivíduos estava com um revólver e outros dois indivíduos estavam com chaves de fenda nas mãos e, ao se evadirem, trancaram o casal em um dos cômodos, ocasião em que foram amarrados pelas mãos com fios. Consta que os autores estavam muito nervosos e informaram que estariam monitorando o casal há algumas semanas, sendo que subtraíram objetos pessoais, notebook, celular, a quantia de, aproximadamente, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o veículo Toyota Hilux, placa PBX 2678. Não foi juntada aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, mas, em consulta ao processo de origem, há notícias de que o paciente é funcionário das vítimas e teria sido o mandante do crime. Na decisão de ID 26430492 - Pág. 3, o MM. Juiz manteve a prisão preventiva do paciente, consignando que “o fato atribuído ao acusado é tipificado, em tese, no art. 157, §2o, incisos II, V e §2o-A, inciso I, do Código Penal, punido com pena privativa mínima de liberdade superior a 4 anos. Há informações que conduzem à conclusão da necessidade de segregação, como a que tem intimidado as vítimas, que são pessoas de seu convívio.” Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 14 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador